Tribunal: CARF
Processo: 19647.010770/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010770/2006-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
TELEPISA CELULAR S.A. (INCORPORADA POR TIM NORDESTE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A MAIOR
QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A MAIOR
QUE O DEVIDO. APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO.
Comprovado que o indébito recolhido a título de estimativa de IRPJ foi
aproveitado na composição do saldo negativo do referido tributo apurado ao
final do ano-calendário, não há crédito adicional a ser reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.950, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 19647.010762/2006-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010770/2006-97
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010770/2006-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), com débitos
de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução de IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp decorreria de ajustes realizados em lançamento de ofício tratado no
âmbito do processo administrativo no 19647.009690/2006-99. Sustentou que o dispositivo que
fundamentou o Despacho Decisório não teria previsão legal, e não teria sido editado, ainda, à
época da realização da apresentação da DComp sob análise. Argumentou, ademais, que, se não
fosse realizada a compensação do indébito como pagamento a maior, poderia haver o
aproveitamento no saldo negativo do respectivo ano-calendário. Atacou, por fim, a revisão do
lançamento realizado no citado processo administrativo.
Na decisão de primeira instância, apontou-se faltar competência à autoridade
administrativa para a abordagem acerca da legalidade/constitucionalidade de normas jurídicas.
Destacou-se, ainda, que a restrição à compensação dos valores pagos a título de estimativa já
constava do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, e não constituiria inovação ao
contido em lei, conforme diversos dispositivos ali invocados. De todo modo, apontou-se que o
pagamento por estimativa pleiteado nos presentes autos foi considerado na composição do saldo
negativo tratado em outro processo administrativo. Por fim, afirmou-se que seria equivocado o
argumento de que o crédito pleiteado nestes autos resultaria de revisão de ofício de lançamento
promovido no processo administrativo no 19647.009690/2006-99, cujo objeto foi a cobrança de
saldos de IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-calendário e multa isolada referente à ausência
de estimativas mensais, em razão de terem sido, a princípio, desconsideradas as estimativas
objeto de compensação indevida. Assim, o referido processo é que seria decorrente do presente.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se defende que,
afastada a vinculação com o processo administrativo no 19647.009690/2006-99, deveria ser
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010770/2006-97

reconhecido, nestes autos, o saldo negativo de IRPJ apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Após isso, repetem-se as alegações contidas na
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo apresentado
seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído nos
autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, o direito creditório invocado pela Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de IRPJ por estimativa mensal, na
forma possibilitada pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (redação vigente à época dos fatos geradores e da compensação
realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação do valor
devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser objeto de
restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando serão utilizados
como dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do mesmo art.
2o:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010770/2006-97

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Por tal razão, portanto, a vedação contida nos arts. 10 das Instruções Normativas SRF no
480, de 2004, e 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por
estimativa como base para a apresentação de Pedidos Eletrônicos de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DComp) e que embasou o Despacho
Decisório exarado neste processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito passivo
incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o
devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da seguinte
ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior
que o devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no
1201-000.404, de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro
Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa deve
perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto
com o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório se limitou ao registro da referida impossibilidade, conforme
vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do direito
creditório invocado.
Por outro lado, a decisão de primeira instância, além de apontar a vedação em questão,
avançou na referida análise e sepultou, em definitivo, a pretensão da Recorrente, uma
vez que o demonstrativo de fl. 92, extraído do processo administrativo no
19647.004734/2005-11 revela que todo o valor pago a título de estimativa de IRPJ em
relação a março de 2002 foi considerado na composição do saldo negativo do referido
tributo reconhecido naquele processo em relação ao respectivo ano-calendário.
A decisão esclareceu, ainda, a relação entre os presentes autos e o processo
administrativo no 19647.009690/2006-99, deixando patente que o crédito compensado
nas DComp ora sob análise não derivam da revisão de ofício do lançamento ali tratado.
Naqueles autos houve constituição de crédito tributário referente a saldo de IRPJ e
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010770/2006-97

CSLL apurados ao final do ano-calendário e multa isolada referente à ausência de
estimativas mensais. A revisão de ofício se restringiu a considerar as estimativas objeto
de compensação indevida, conforme interpretação adotada pela Receita Federal.
A referida revisão, contudo, não afasta a constatação de que o crédito aqui pleiteado foi
integralmente aproveitado no processo administrativo no 19647.004734/2005-11, em
relação à qual a Recorrente não se insurge no seu Recurso.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital